Tribunal: STF
Processo: Rp 1206
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-13
Data de publicação: 1985-06-13

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE
CARGOS PUBLICOS.
INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO GOVERNO.
CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E FIXAÇÃO DOS RESPECTIVOS
VENCIMENTOS CONSTITUEM MATÉRIA LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE
DO GOVERNO, NA UNIÃO COMO NOS ESTADOS.
É FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL A EMENDA À CARTA DO ESTADO
QUE PRETENDA DISPOR SOBRE TAL MATÉRIA.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.